Tribunal: TJBA
Processo: 8039801-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039801-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: DANIELA TRANCOSO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
ANNA PRISCILA MORYSCOTT DE AZEVEDO BATISTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer, concedeu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio integral de internação clínica especializada da parte autora, conforme prescrição médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada deferida pelo juízo de primeiro grau; (ii) definir a obrigatoriedade de custeio, por parte do plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade associada a comorbidades; (iii) examinar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela antecipada exige a presença simultânea da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade do provimento judicial, conforme disposto no art. 300 do CPC.

4. A probabilidade do direito está evidenciada nos documentos médicos que demonstram a necessidade de internação para tratamento da obesidade associada a diversas comorbidades crônicas, incluindo transtorno bipolar, esteatose hepática, pré-diabetes, hipercolesterolemia e limitações funcionais, o que justifica a indicação médica especializada.

5. O perigo de dano se configura na possibilidade de agravamento do quadro clínico da paciente caso o tratamento não seja realizado de forma imediata, com risco à sua integridade física e psicológica.

6. A reversibilidade do provimento está garantida, uma vez que eventual improcedência da ação permitirá o ressarcimento dos valores despendidos pela operadora.

7. A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura de tratamento de obesidade prescrita por profissional médico, ainda que não expressamente prevista no rol da ANS, por se tratar de rol meramente exemplificativo.

8. A limitação temporal da internação ao período inicial de 90 dias, prorrogável mediante novos relatórios médicos, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é medida que preserva os interesses de ambas as partes.

9. A exclusão do custeio de procedimentos de cunho estético, recreativo e de acompanhante não compromete a eficácia do tratamento médico necessário.

10. A multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, se mostra adequada e proporcional, funcionando como instrumento de efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §§ 1º a 3º, e 537, § 1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJBA, AI nº 8001191-94.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Quinta Câmara Cível, j. 14.04.2021;
TJBA, AI nº 8008606-60.2023.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 20.06.2023;
STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
39
801
-
92
.202
5
.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
Sul América Companhia de Seguro Saúde
e como a
grav
ada
Daniela Trancoso de Albuquerque
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
a
r
parcial
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07